Tribunal: TJSP
Processo: 0006305-74.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Pretensão de recálculo (URV). Impossibilidade. Reestruturação da carreira dos policiais militares por meio das Leis Estaduais n.o 8989/94 e n.o 8990/1994, dentre outras. Prescrição quinquenal. Sentença de extinção da execução mantida. Recurso de apelação não provido.